Tribunal: TJPA
Processo: 0024462-88.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 129, §9º DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) E ART. 147, CAPUT DO CPB C/C ART. 7º, II DA LEI nº 11.340/2016 (CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER) ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROCEDENTE ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA APLICADA ? IMPROCEDENTE ? ESCORREITA A DOSIMETRIA REALIZADA PELO JUÍZO A QUO ? PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO ? IMPROCEDENTE ? NÃO HÁ INCIDÊNCIA DO ART. 44 DO CP NOS CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de lesão corporal qualificado (art. 129, §9º do CPB) e ameaça (art. 147, caput do CPB c/c art. 7º, II da Lei nº 11.340/2016), praticado pelo apelante contra a sua ex-companheira.A materialidade do crime de lesão corporal restou devidamente comprovada através do Laudo de nº 2018.01.011295-TRA, à fl. 14, bem como a autoria, por meio do depoimento da vítima, que informou de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delito de lesão corporal e ameaça.Ad argumentandum tantum, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha.Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou os crimes previstos no art. 129, §9º (lesão corporal) e art. 147, caput (ameaça) ambos do CPB. Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.Assim, rejeito a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.2 ? PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA APLICADA. Em relação ao crime de Lesão Corporal (Art. 129, §9º do CPB):Verifica-se na primeira fase da dosimetria, a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu (culpabilidade), devendo a pena-base ser mantida no patamar de 04 (quatro) meses de detenção, devendo ser acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 ? TJPA. No que tange a segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, na qual mantem-se a pena provisória no patamar de 04 (quatro) meses de detenção.Na última fase, não há causas de diminuição ou aumento da pena.Sendo assim, torno definitiva a pena aplicada de 04 (quatro) meses de detenção.Em relação ao crime de ameaça (art. 147, caput, do CP):Na primeira fase da dosimetria da pena todas as circunstâncias foram consideradas favoráveis ao réu. Razão pela qual mantenho-as como favoráveis.Assim, conservo a pena-base fixada no seu mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção. Em relação à segunda fase, inexistem atenuantes, mas consta presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea f do CPB, haja vista que a ameaça foi cometida no âmbito doméstico contra a mulher, pelo que aumento a pena em 10 (dez) dias. Na última fase, inexistem causas de aumento e diminuição da pena. Assim, torno a pena definitiva em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.DO CONCURSO MATERIALPor força do art. 69 do CPB, aplico as penas privativas de liberdade, tornando-a definitiva em 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção. A ser cumprido em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ?c? do Código de Processo Penal. 3 - PLEITO PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOSO recorrente requer que a pena privativa de liberdade seja substituída para restritivas de direito, com fulcro no artigo 44 do Código Penal. Não lhe assiste razão, pois o mencionado dispositivo legal dispõe, em síntese, que quem comete crime com violência ou grave ameaça não faz jus à incidência do art. 44 do CPB. Sendo assim, o acusado não pode ter sua pena privativa de liberdade substituída, tendo em vista que o apelante cometeu o crime com violência e grave ameaça contra a ofendida. Ressalta-se ainda, que conforme prevê a Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça ?A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos?. Portanto, inviável a aplicação do art. 44 do Código Penal no caso em questão4 ? RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0024462-88.2018.8.14.0401
APELANTE: MANOEL DE SOUZA PANTOJA NETO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §9º DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) E ART. 147, CAPUT DO CPB C/C ART. 7º, II DA LEI nº 11.340/2016 (CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER) - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA APLICADA - IMPROCEDENTE - ESCORREITA A DOSIMETRIA REALIZADA PELO JUÍZO A QUO - PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - IMPROCEDENTE - NÃO HÁ INCIDÊNCIA DO ART. 44 DO CP NOS CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de lesão corporal qualificado (art. 129, §9º do CPB) e ameaça (art. 147, caput do CPB c/c art. 7º, II da Lei nº 11.340/2016)
, praticado pelo apelante contra a sua ex-companheira.

A materialidade do crime de lesão corporal restou devidamente comprovada através do Laudo de nº 2018.01.011295-TRA, à fl. 14, bem como a autoria, por meio do depoimento da vítima, que informou de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delito de lesão corporal e ameaça.

Ad argumentandum tantum
, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados,
sem a presença de qualquer testemunha.

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou os crimes previstos no art. 129, §9º (lesão corporal) e art. 147, caput (ameaça) ambos do CPB. Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.
2 - PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA APLICADA.

Em relação ao crime de Lesão Corporal (Art. 129, §9º do CPB):

Verifica-se na
primeira fase da dosimetria
, a presença de 01 (uma) circunstância judicial
desfavorável
ao réu (culpabilidade), devendo a pena-base ser mantida no patamar de
04 (quatro) meses de detenção
, devendo ser acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 - TJPA.

No que tange a
segunda fase
, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, na qual mantem-se a pena provisória no patamar de
04 (quatro) meses de detenção
.

Na
última fase
, não há causas de diminuição ou aumento da pena.

Sendo assim, torno definitiva a pena aplicada de
04 (quatro) meses de detenção.

Em relação ao crime de ameaça (art. 147, caput, do CP):

Na
primeira fase da dosimetria
da pena todas as circunstâncias foram consideradas
favoráveis
ao réu. Razão pela qual mantenho-as como favoráveis.

Assim, conservo a pena-base fixada no seu mínimo legal, qual seja,
01 (um) mês de detenção.

Em relação à
segunda fase,
inexistem atenuantes, mas consta presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea f do CPB, haja vista que a ameaça foi cometida no âmbito doméstico contra a mulher, pelo que aumento a
pena em 10 (dez) dias.

Na
última fase
, inexistem causas de aumento e diminuição da pena. Assim, torno a pena definitiva em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

DO CONCURSO MATERIAL

Por força do art. 69 do CPB, aplico as penas privativas de liberdade, tornando-a definitiva em
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção.
A ser cumprido em
regime aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿c¿ do Código de Processo Penal.
3 - PLEITO PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

O recorrente requer que a pena privativa de liberdade seja substituída para restritivas de direito, com fulcro no artigo 44 do Código Penal.

Não lhe assiste razão, pois o mencionado dispositivo legal dispõe, em síntese, que quem comete crime com violência ou grave ameaça não faz jus à incidência do art. 44 do CPB.

Sendo assim, o acusado não pode ter sua pena privativa de liberdade substituída, tendo em vista que o apelante cometeu o crime com violência e grave ameaça contra a ofendida.

Ressalta-se ainda, que conforme prevê a
Súmula nº 588
do Superior Tribunal de Justiça ¿A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos¿.

Portanto,
inviável
a aplicação do art. 44 do Código Penal no caso em questão
4 - RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 12 de março de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0024462-88.2018.8.14.0401
APELANTE: MANOEL DE SOUZA PANTOJA NETO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MANOEL DE SOUZA PANTOJA NETO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas da seguintes forma: a) Crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CPB) à pena definitiva de
04 (quatro) meses de detenção;
b) Crime de ameaça (art. 147, caput, do CPB) à pena definitiva de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.
Assim, ficando o total da pena no
quantum
de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, por força do art. 69 do CPB, a ser cumprida no
regime aberto
(art. 33, §2º, ¿c¿ do CPB).

Ressalta-se que, o réu cumpre os requisitos previstos no art. 77 do CPB, na qual o Juiz
a quo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade,
pelo prazo de 02 (dois) anos
, devendo o condenado submeter-se às seguintes condições, cumulativamente:

a) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir das 00:00 horas; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo; c) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; d) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial.

Narra a exordial acusatória que no dia 24 de agosto de 2018, às 08h, MANOEL DE SOUZA PANTOJA NETO, ora denunciado, cometeu os crimes de LESÃO CORPORAL e AMEAÇA contra a Vítima GESSICA MORAES DOS SANTOS, sua ex-companheira.

Relatou a vítima, perante a autoridade policial, que viveu maritalmente por 06 (seis) anos com Manoel, possuindo uma filha desse relacionamento.

Aduziu a vítima que, no dia 24.08.2018, por volta das 08h, ela foi até a residência do Acusado para buscar alguns de seus pertences pessoais, momento em que o acusado chegou drogado. O mesmo começou a agredi-la com empurrões e chutes, a jogando na cama, apertando sua nuca e batendo por três vezes a cabeça da mesma na parede.

Gessica informou ainda, que Manoel a ameaçou com as seguintes textuais: ¿SE EU PEGAR TU CONVERSANDO COM ALGUÉM, TU JÁ SABES O QUE VAI ACONTECER CONTIGO¿.

Diante da situação, o
parquet
ofereceu denúncia contra o acusado, com incurso nos crimes de lesão corporal (art. 129, §9º, do CPB) e o crime de ameaça (art. 147, caput, do CPB c/c art. 7º, inciso II da Lei nº 11.340/2016).

A denúncia fora recebida em 12.11.2018 (fl.03).

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que condenou o denunciado como incurso nas sanções punitivas da seguinte forma: a) Crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CPB) à pena definitiva em
04 (quatro) meses de detenção;
b) Crime de ameaça (art. 147, caput, do CPB) à pena definitiva de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.
Assim, ficando o total da pena no
quantum
de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, por força do art. 69 do CPB, a ser cumprida no regime aberto (art. 33, §2º, ¿c¿ do CPB).

Ressalta-se que, o réu cumpre os requisitos previstos no art. 77 do CPB, na qual o Juiz
a quo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade,
pelo prazo de 02 (dois) anos
, devendo o condenado submeter-se às seguintes condições, cumulativamente:

a) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir das 00:00 horas; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo; c) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; d) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial.

Inconformado,
MANOEL DE SOUZA PANTOJA NETO
interpôs recurso de Apelação juntamente com razões recursais às fls. 18/21.

Requer a absolvição, por negativa de autoria e insuficiência de provas (art. 386, IV, do CPP). Subsidiariamente, pleiteia pela redução da pena e substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos.

Às fls.24/29,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet,
pugnando que seja
IMPROVIDO
o recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl.30)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
. (fls.34/38-v).

É o relatório, nos termos do art. 136 do RITJ/PA.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0024462-88.2018.8.14.0401
APELANTE: MANOEL DE SOUZA PANTOJA NETO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de lesão corporal qualificado (art. 129, §9º do CPB) e ameaça (art. 147, caput do CPB c/c art. 7º, II da Lei nº 11.340/2016)
, praticado pelo apelante contra a sua ex-companheira.

A materialidade do crime de lesão corporal restou devidamente comprovada através do Laudo de nº 2018.01.011295-TRA, à fl. 14, bem como a autoria, por meio do depoimento da vítima, que informou de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delito de lesão corporal e ameaça. Vejamos:

A vítima
Gessica Moraes dos Santos
declarou: (mídia áudio visual de fl. 15).
¿Que o fato descrito na denúncia é verdadeiro. Disse que foi até a casa do acusado pegar umas coisas suas e o réu estava lá drogado.
Que ele começou a lhe agredir com tapas, deixando marcas no rosto, na nuca, na perna e no braço
. Que o casal já vivia de aparência a muito tempo e a vítima queria sair de casa, mas o acusado não deixava, até que finalmente ela resolveu ir embora.
Que o acusado lhe disse que se pegasse ela com alguém ele iria fazer alguma coisa com ela.¿

Ad argumentandum tantum
, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados,
sem a presença de qualquer testemunha.

Nesse sentido:
¿A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar.¿ (STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp nº 423.707/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJ 07.10.2014).
¿No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.¿ (STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp nº 213.796/DF, Rel. Ministro Campos Marques, DJ 19.02.2013).

O réu, em seu interrogatório (mídia áudio visual de fl. 15) declarou que os fatos não são verdadeiros. Disse que no dia do fato a vítima chegou em sua residência alterada e veio para cima lhe bater, que ele apenas segurou o braço dela. Que ela chegou assim porque o réu tinha questionado a razão dela ter saído de casa e levado a filha dele. Que não ameaçou a vítima, que depois desse fato às partes se separaram em definitivo. Que atualmente o único problema que ele tem é que vem sendo ameaçado pelo marido da vítima. Que nunca consumiu drogas e nunca tinha sido preso e nem tinha respondido processo.

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou os crimes previstos no art. 129, §9º (lesão corporal) e art. 147, caput (ameaça) ambos do CPB. Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.
2 - PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA APLICADA.

O apelante pleiteia a redução da pena aplicada pelo Juízo
a quo.

Em relação ao crime de Lesão Corporal:
1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

A
culpabilidade
foi considerada
desfavorável
¿
A culpabilidade ressoa grave, eis que pela situação fática e concreta em que ocorreu o crime, o comportamento praticado pelo acusado foi exagerado, o que aumenta o grau de censurabilidade de conduta
.¿

Como sabido, a análise da culpabilidade

como circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, exige a ponderação do grau de censura da ação do agente, que deve ser valorada a partir de um
plus
de reprovação social de sua conduta, ou seja, deve ser graduada, levando-se em conta o contexto fático em que foi cometido o delito, não bastando a simples menção à plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos.

Escorreita a análise supratranscrita do Juízo
a quo
, devendo tal circunstância judicial se valorada negativamente em razão da violência empregada pelo ora apelante ter sido intensa, ao ponto de apertar a nuca da ofendida e bater sua cabeça na parede por três vezes, além das demais agressões. Assim, mantenho a culpabilidade como
desfavorável.

As demais circunstâncias judiciais foram consideradas
favoráveis
ao réu, razão pela qual mantenho-as como favoráveis ao acusado.

Diante do exposto, considero a presença de 01 (uma) circunstância judicial
desfavorável
ao réu (culpabilidade) e entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar de
04 (quatro) meses de detenção
, devendo ser acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 - TJPA.

2ª FASE DA DOSIMETRIA.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
3ª FASE DA DOSIMETRIA.

Não há causas de diminuição ou aumento da pena.

Sendo assim, torno definitiva a pena aplicada de
04 (quatro) meses de detenção.
Em relação ao crime de ameaça:
1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Nessa fase, todas as circunstâncias foram consideradas
favoráveis
ao réu. Razão pela qual mantenho-as como favoráveis.

Assim, conservo a pena-base fixada no
quantum
de
01 (um) mês de detenção.
2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Inexistem atenuantes.

Nessa fase, restou presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea f do CPB, haja vista que a ameaça foi cometida no âmbito doméstico contra a mulher, pelo que aumento a
pena em 10 (dez) dias.
3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Por inexistirem causas de aumento e diminuição da pena, torno a pena em definitivo em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.
DO CONCURSO MATERIAL

Por força do art. 69 do CPB, aplico as penas privativas de liberdade, tornando-a definitiva em
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção.
A ser cumprido em
regime aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿c¿ do Código de Processo Penal.
3- PLEITO PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS

O recorrente requer a que a pena privativa de liberdade seja substituída para restritivas de direito, com fulcro no artigo 44 do Código Penal.

Não lhe assiste razão. Vejamos.

O art. 44 do Código Penal, assim dispõe:
¿Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
I - Aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(...)¿

Sendo assim, o acusado não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade, tendo em vista que o apelante cometeu o crime com violência e grave ameaça contra a ofendida.

Ressalta-se ainda, que conforme prevê a
Súmula nº 588
do Superior Tribunal de Justiça ¿A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos¿.

Portanto,
inviável
a aplicação do art. 44 do Código Penal no caso em questão.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 12 de março de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator